Tribunal: TJES
Processo: 0008692-89.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008692-89.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008692-89.2019.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADAS: NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE, ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (DOC 00086928920198080012 vol 001. pdf, pp. 435/445), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo as apeladas
NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE e ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS

, na forma do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (DOC 00086928920198080012 vol 001. pdf, pp. 453/471), o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença para condenar as recorridas pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso VI, do Código Penal.

Contrarrazões de Nidiane Procópio Tarlher Andrade (DOC 00086928920198080012 vol 001. pdf, pp. 481/552) e de Rosenilda Pereira dos Santos (DOC 00086928920198080012 vol 001. pdf, pp. 505/529), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3391749) opinando para que seja dado provimento ao recurso do Ministério Público.

Pois bem.

Infere-se da Denúncia que, no dia 31/5/2019, por volta das 14h12min, as apeladas adentraram no Supermercado Internacional, localizado na Rua Governador José Sete, Bairro Santana, Município de Vila Velha, em comunhão de vontades, subtraíram 02 (duas) barras de chocolate, 02 (dois) "Tang", 02 (dois) cremes de cabelo, 02 (dois) cremes de pentear, 02 (dois) biscoitos recheados, 720g (setecentos e vinte gramas) de pernil suíno, 02 (dois) sabonetes Intimos, 2,222Kg (dois quilos e duzentos e vinte e duas gramas) de filé de lombo bovino, 01 (um) biscoito de coco, 500g (quinhentos gramas) de pó de café e 1,648Kg (um quilo e seiscentos e quarenta e oito gramas) de costela bovina.

Consta dos autos que as apeladas adentraram no Supermercado Internacional e colocaram os produtos dentro de uma bolsa, dirigiram-se ao caixa e efetuaram o pagamento de apenas alguns itens de pequeno valor.

Ato contínuo, a apelada NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE, que estava na posse da bolsa com os produtos, saiu do estabelecimento comercial enquanto que a apelada ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS ficou no local.

Contudo, cabe esclarecer que momentos antes as apeladas tentaram realizar um furto similar em uma filial do referido Supermercado, quando então os responsáveis informaram a todas as filiais sobre a conduta das apeladas.

Assim, como o segurança do estabelecimento Supermercado Internacional, localizado na Rua Governador José Sete, Bairro Santana, Município de Vila Velha, Sr. Henrique Silvares Carvalho, já havia sido informado das características das apeladas, desconfiou da atitude delas e abordou a apelada Nidiane no estacionamento do Supermercado, sendo que logo em seguida a apelada Rosenilda chegou ao local, momento em que também foi abordada e ambas foram detidas até a chegada da Polícia Militar, que as prendeu em flagrante.

A magistrada de primeiro grau afirmou que se tratou de crime impossível, uma vez que restou evidente a impossibilidade das apeladas consumarem o delito de furto, aduzindo que o meio era absolutamente ineficaz.

Contudo, após análise pormenorizada dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

Estabelece o art. 17, do Código Penal:

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Observa-se, então, que no caso de crime impossível, este nunca acontecerá, uma vez que a pessoa ou utilizou
meio ineficaz,
ou o
objeto
é
impróprio.

Assim, a diferença entre a tentativa e o crime impossível é que na tentativa o resultado apenas não é alcançado, mas era possível de acontecer; já no crime impossível, o resultado é impossível de ser alcançado, seja pela
absoluta
ineficácia do meio, ou pela
absoluta
impropriedade do objeto.

No caso dos autos, temos o depoimento do Segurança do Supermercado narrando o
modus operandi
das apeladas. Vejamos:

“[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que na ocasião
foram avisados pela filial de Porto de Santana que duas senhoras haviam tentado furtar no interior do estabelecimento sem lograr êxito, para que ficassem atentos para o caso das mesmas comparecerem aos estabelecimentos do bairro Santana, onde o depoente trabalha, a fim de praticar os furtos; que foram passadas as características das senhoras e tão logo entraram no estabelecimento e passaram a ser monitoradas a olho nu e as viram pegando os objetos; que acompanharam as mulheres durante o período que tiveram no interior do estabelecimento até que saíssem; que no estacionamento, quando as senhoras se preparavam para entrar no táxi, sendo que uma delas, NIDIANE, já estava no interior do táxi, as abordaram;
que constataram nessa ocasião que os objetos furtados estavam no interior das bolsas e que os mesmos não haviam passado pelo caixa; que diante desse fato chamaram o segurança da loja, PM, e este acionou a VTR; que com a chegada da viatura, passaram as informações para os policiais e estes conduziram as mulheres e os objetos para a delegacia; que o depoente também esteve na delegacia para prestar depoimento;
que confirma depoimento de fls. 10/11; que não foram abordadas no interior da loja pois pode ser alegado que os produtos ainda serão pagos
; que nunca havia visto as mulheres; que não chegou a perguntar a NIDIANE, quando da abordagem, se a mesma tinha intenção de voltar ao supermercado e pagar pelas mercadorias; que os dois estabelecimentos citados são da mesma empresa; que o estabelecimento onde o depoente trabalha também possui sistema de videomonitoramento e logo apôs os fatos tem conhecimento que os fatos foram gravados mas pelo que sabe não foi pedido pela polícia;
que a pessoa que avisou o depoente sobre a possibilidade das mulheres também comparecerem ao estabelecimento onde este trabalha foi um encarregado da filial de Porto de Santana
;
que o policial a quem foi comunicado o furto no estabelecimento do depoente não chegou a ir para a delegacia para prestar depoimento; que no momento em que o depoente abordou NIDIANE, no estacionamento, ROSENILDA, estava no interior n estabelecimento, mas quando o depoente retornou com NIDIANE, ROSENILDA já estava no estacionamento; que todos os objetos citados na denúncia estava na posse de NIDIANE; que na posse de ROSENILDA nenhum objeto do supermercado foi apreendido. [...]”

Perante a autoridade policial, a testemunha declarou, ainda, que recebeu as fotos das apeladas, por meio de mensagens de
WhatsApp
, tiradas das câmeras de videomonitoramento do filial do Supermercado Internacional, de Porto de Santana e, cerca de 20 (vinte) minutos após, as recorridas apareceram em seu local de trabalho, momento em que passou a monitorá-las.

Ora, ao contrário do entendimento da magistrada de primeiro grau, o fato das apeladas serem reconhecidas pelo segurança no momento em que adentraram no segundo Supermercado não é capaz de, por si só, impedir o resultado de forma absoluta.

Como declarado pelo próprio segurança, a apelada NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE apenas foi abordada no estacionamento, já se preparando para entrar no táxi. Deste modo, relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 567, a qual afirma que “
s
istema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
” (
SÚMULA 567,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Há, ainda, recentes precedentes destacando que a observação por gerentes e segurança tampouco tem o condão de resultar na prática de crime impossível, uma vez que não impossibilita, por absoluto, a fuga do meliante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
SISTEMA DE MONITORAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. SUMULA 567/STJ.
INVERSÃO DA POSSE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, porquanto alegação de crime impossível, pela existência de vigilância e sistema de monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial, por si só, não afasta a viabilidade da conduta praticada, quando existe a inversão da posse, ainda que breve (Súmula n. 567/STJ).

III - "A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia
(Resp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015)" (HC n. 357.795/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de01/08/2016).

IV -
"Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime"
(RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 583.297/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FURTO SIMPLES TENTADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SISTEMA DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA FÍSICA. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA CRIME IMPOSSÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.385.621/MG, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 C/C 3º DO CPP. SÚMULA 567/STJ. (...)
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

-
A tese assentada por esta Corte em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015) reputa configurada a tentativa de furto mesmo quando, durante o iter criminis, o agente é observado por sistema de vigilância (eletrônica ou física), visto que tais sistemas não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais.

Vale dizer, a caracterização do crime impossível demanda a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto.

Súmula 567/STJ.

- O fato de o paciente ter levantado suspeita dos seguranças do estabelecimento e de ter sido observado durante a ação não caracteriza o instituto do crime impossível, pois não resultou configurada a absoluta ineficácia do meio, tanto é que o agente somente foi capturado no exterior do supermercado e após tentativa de fuga com os bens apreendidos.

(...)

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo patamar de 1 ano de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 10 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 512.059/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 2/9/2019).

Deste modo, na esteira do entendimento da jurisprudência, entendo que o fato das apeladas serem observadas, seja pelo sistema de monitoramento, seja pelo segurança do supermercado, durante toda a sua empreitada criminosa, não importa na
absoluta ineficácia
do meio, mas apenas a
ineficácia relativa
, havendo potencialidade lesiva em suas condutas, afastando a ocorrência de crime impossível.

Assim, afasto a tese de crime impossível.

Destaco que a apelada NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE, em seu interrogatório, confessa parcialmente o crime:

“(...) que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia em relação em sua pessoa; Que estava na companhia da denunciada ROSENILDA; que ROSENILDA não tinha conhecimento da intenção da interrogando; que
confessa que realmente foi ao estabeleci
m
ento co
m
a
intenção
de furtar;
q
ue foi a
interroganda
que foi abordada no tá
x
i co
m
o
m
aterial furtado;
que se dirigiram ao caixa conjuntamente e enquanto ROSENILDA estava no caixa a interrogando passou e informou a ROSENILDA que estava indo embora, saindo com os objetos; que ROSENILDA estava no caixa pagando pelos produtos que comprou; que não se recorda o que foi comprado e pago por ROSENILDA; que fez o ato e por essa razão tem que cumprir; que não conhece as testemunhas; que confirma o depoimento de fl. 12. ( ... )".

A apelada ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS, por sua vez, nega as condutas imputadas.

Não obstante, diante do depoimento do Segurança do Supermercado já transcrito e do Auto de Apreensão discriminando os itens encontrados dentro da bolsa da apelada NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE, entendo que resta devidamente comprovada a autoria delitiva por ambas as apeladas.

Prosseguindo, cabe a análise quanto ao
iter criminis.

De acordo com a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
,
resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada.

Diante do depoimento do segurança, observo que a apelada NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE, que estava com os objetos furtados na bolsa, foi capturada no
estacionamento do estabelecimento comercial
, já entrando dentro do taxi.

Deste modo, vislumbro que houve a efetiva inversão da posse, com o completo transcurso do
iter criminis
, devendo o crime ser entendido como consumado.

Ante todo o exposto, CONDENO AS APELADAS pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso VI, do Código Penal.

Passo à dosimetria.

Primeiro, quanto à apelada NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE.

Na primeira fase, entendo que a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, uma vez que as apeladas foram flagradas tentando realizar o mesmo furto em filial do Supermercado Internacional momentos antes, demonstrando dolo além da normalidade do tipo. Não há elementos suficientes para se aferir a conduta social e personalidade. Há
maus antecedentes
(condenação nos autos nº 0009048-19.2017.8.08.0024). Os motivos são inerentes ao crime, as circunstâncias não extrapolam o normal. Não há consequências, uma vez que os bens foram todos apreendidos. O comportamento da vítima não influenciou no ilícito.

Deste modo, valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, e utilizando como parâmetro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de exasperar em 1/8 cada circunstância, calculada entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao ilícito, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, a qual fixo em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa, ante a ausência de agravantes.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa
, arbitrando cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que a ré é
reincidente
(Art. 44, inciso II, do Código Penal).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que a apelada é reincidente específica. Assim, desfavorável circunstância judicial e sendo reincidente específica, fixo o
regime inicial de pena como
SEMIABERTO
.

Quanto à apelada
ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS
.

Na primeira fase
, entendo que a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, uma vez que as apeladas foram flagradas tentando realizar o mesmo furto em filial do Supermercado Internacional momentos antes, demonstrando dolo além da normalidade do tipo. Não há elementos suficientes para se aferir a conduta social e personalidade. Há
maus antecedentes
(condenação nos autos nº 0032519-36.2014.8.08.0035). Os motivos são inerentes ao crime, as circunstâncias não extrapolam o normal. Não há consequências, uma vez que os bens foram todos apreendidos. O comportamento da vítima não influenciou no ilícito.

Deste modo, valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, e utilizando como parâmetro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de exasperar em 1/8 cada circunstância, calculada entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao ilícito, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes ou agravantes.

Inexistentes
causas de aumento
ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa
, arbitrando cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que a ré é
reincidente
(Art. 44, inciso II, do Código Penal).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que a apelada é reincidente específica. Assim, desfavorável circunstância judicial e sendo reincidente específica, fixo o
regime inicial de pena como
SEMIABERTO.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual, CONDENANDO as apeladas pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008692-89.2019.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADAS: NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE, ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. MONITORAMENTO. SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA, INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO. SÚMULA STJ. TENTATIVA. ITER CRIMINIS.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. “
S
istema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
” (
SÚMULA 567,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

2. "A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. (HC n. 357.795/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de01/08/2016).

3. De acordo com a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
,
resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada.

4.

Sentença Reformada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.